Tribunal: TJDFT
Processo: 0738820-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738820-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: MAKELLY SOUSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de arresto cautelar pelo sistema SISBAJUD. Preparo recolhido (ID. 76170709). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recorrente requer o deferimento do arresto executivo, tendo em vista que o executado não foi localizado para fins de citação. Constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. É o que ocorre no presente caso, considerando que a parte agravada foi citada nos autos de origem, conforme se observa pela decisão (ID. 251843941 - originário). “Em que pese a recusa da executada em fornecer a cópia de documento de identificação, a ciência da execução contra si é inequívoca, haja vista que, após a leitura do mandado de citação informou que manteve contato com a instituição financeira para negociar o débito objeto da execução. Assim, reputo válida a citação de ID 250976476. Aguarde-se o prazo para interposição de embargos.” Dessa forma, o provimento jurisdicional pleiteado perdeu sua utilidade, configurando-se a perda do objeto do recurso interposto. Diante do exposto, julgo prejudicado o recurso nas matérias assinaladas, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)